Tribunal: STF
Processo: MS 39722
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA DE MILITAR. POSTERIOR REVISÃO DOS VENCIMENTOS POR MEIO DE ACÓRDÃO EM PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 445. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE REGISTRO APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A agravante se limitou a repisar as alegações veiculadas no mandado de segurança e a requerer que a matéria seja submetida ao colegiado. Insiste no argumento de autonomia e independência entre os atos de reforma, concessão de pensão e reversão de pensão na tentativa de afastar a decadência no caso vertente. 



    2. In casu, o acórdão apontado como ato coator não se limitou a analisar a reversão da pensão, mas reviu cálculo anterior já homologado pelo TCU há mais de cinco anos, razão pela qual o ato está fulminado pelo decurso do lapso do prazo decadencial.



    3. Agravo interno DESPROVIDO.